Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESDA AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS CONTENDO IMAGENS DE CRIANÇA EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ECONÔMICA OU LUCRATIVA. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E DA INTIMIDADE DA CRIANÇA. FOTOGRAFIAS ANTERIORMENTE PUBLICADAS PELOS GENITORES EM REDE SOCIAL DE ACESSO PÚBLICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, menor representado por seu genitor, contra sentença (ID 57805724) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de suposto compartilhamento indevido de sua imagem no âmbito de processo judicial.
2. Revelada a inutilidade da exibição documental pleiteada pelo autor/apelante para o desate da controvérsia, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa e vai ao encontro do teor do art. 370, caput e parágrafo único, do mencionado diploma legal. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. O direito à imagem foi elevado à categoria de direito fundamental pelo art. 5o, V e X, da CF, e sua violação tem como consectário a reparação de eventuais danos materiais e morais. Esse direito, portanto, é substancialmente autônomo em relação a outros direitos da personalidade, a exemplo do nome, da honra e da intimidade.
4. A proteção especial à imagem e identidade das crianças e adolescentes justifica-se na medida em que a personalidade infanto-juvenil tem características distintas da personalidade adulta, porquanto crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Assim, a preservação de sua dignidade é imperativa e merece proteção especial do ordenamento jurídico. Nesse sentido, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente ressalva expressamente, no art. 17, a inviolabilidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação de sua imagem e identidade.
5. No particular, observa-se que o réu/apelado, para se contrapor à gratuidade de justiça concedida ao pai da criança nos autos do processo n. 0742014-51.2021.8.07.0001, utilizou imagens publicadas nas redes sociais do genitor do infante, que são de acesso público e geral, com a finalidade de demonstrar o padrão de vida da família.
6. A análise cuidadosa das fotos compartilhadas pelo réu/apelado aponta pela inexistência de qualquer contexto ou cenário vexatório. Em verdade, os registros fotográficos compartilhados pelo réu/apelado mostram a criança na presença de seus genitores e de sua família, em viagens e eventos familiares, e foram extraídos, repise-se, de publicações realizadas na rede social do genitor, que é de acesso público.
7. A exposição de imagens da criança, sempre acompanhada dos pais, ocorreu restritamente no âmbito de processo judicial, sem exposição de seu nome ou de sua identidade, e de forma indireta, na medida em que a finalidade estrita do compartilhamento das fotografias consistiu em demonstrar o quadro econômico-financeiro do genitor do infante. No aspecto, é irretocável a r. sentença ao assentar que “as fotos não foram utilizadas pelo réu para expor a criança, seu estilo de vida ou seu direito à gratuidade da justiça, mas, sim, demonstrar que a vida dos pais não se coadunava com a hipossuficiência alegada e, por simples acaso, a criança aparecia em algumas fotografias” (ID 57546914).
8. Como precisamente pontuado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “observa-se que não restou demonstrada a ofensa ao campo da violação de privacidade, uma vez que (...) o perfil do genitor do apelante era público na época dos fatos e as imagens do menor poderiam ser acessadas por qualquer pessoa, sem necessidade de tratar-se o apelado de pessoa integrante do grupo de ‘amigos’ da citada rede social” (ID 58000586).
9. O compartilhamento de imagens pelo réu/apelante não foi realizado com intuito de obtenção de lucros econômico-financeiros, mas para prova de alegação deduzida em processo judicial, o que afasta a incidência, na espécie, do teor do enunciado n. 403 da Súmula do c. STJ.
10. A exibição de fotografias em processo judicial, contendo imagens de criança na presença da família, publicadas em perfis públicos de redes sociais, sem exposição de sua identidade, sem finalidade econômica, tampouco com indicação de qualquer contexto vexatório, degradante ou humilhante, não tem o condão de ofender quaisquer dos direitos de personalidade do infante, o que afasta a possibilidade de condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.